Tribunal: STF
Processo: HC 143750
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão da Corte Superior que assentou ser inviável a análise do mérito da questão recorrida, sob pena de supressão de instâncias. 



    2. In casu, o Juízo da Vara de Execuções Criminais negou o pedido do paciente de unificação das penas decorrentes de duas condenações em execução na VEP/RJ, pela prática do injusto penal tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Na primeira condenação, pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis, o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses em regime semiaberto; na segunda, pela 2ª Vara Criminal de Amambai-MS, a pena foi fixada em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses em regime fechado, totalizando 13 (treze) anos e 2 (dois) meses, sendo que as duas ações penais foram resultantes da mesma operação da Polícia Federal. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    5. A atuação ex officio desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.



    6. Agravo regimental desprovido.